Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, tendo a autora se matriculado no Curso de Pedagogia – Formação Pedagógica para Graduados, na modalidade EAD, com duração de 12 (doze) meses.
2. A autora, em razão do inadimplemento contratual das rés, ingressou com a presente ação judicial requerendo que: a) seja declarada a quitação das parcelas dos meses de novembro de 2019, fevereiro e março de 2020; b) sejam emitidos novos boletos para pagamento das parcelas com vencimento em maio e junho de 2020, sem a incidência de juros e multas; c) seja disponibilizado estágio probatório para a autora ou a sua substituição por outra atividade que permita a conclusão do curso; d) seja excluído da grade curricular o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou, subsidiariamente, que disponibilize um tutor para orientação ou mesmo um trabalho substitutivo; e) não sendo possível o acolhimento dos pedidos cominatórios, requer a condenação das requeridas a restituir os valores pagos em dobro (R$3.580,00), entrega de documento com a informação das matérias cursadas; e, f) o pagamento de uma indenização no valor de R$ 26.000,00, além de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00.
3. No curso da instrução processual, verificou-se que as rés não tinham autorização do Ministério da Educação para ofertar o curso, razão pela qual o juízo a quo acatou o pedido subsidiário, declarando a rescisão do contrato entre as partes, condenando as rés a pagarem à autora o valor despendido pelo curso, de forma dobrada e o valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.
4. As rés apresentaram recurso inominado regular e tempestivo, sendo as contrarrazões apresentadas. Em seu recurso, as rés arguiram que o estágio curricular é responsabilidade do estudante, e que a grade curricular e todas as informações sobre o curso constam do site e do contrato de prestação de serviços. Concluiu que a autora faltou com a verdade, devendo ser condenada por litigância de má-fé e, por fim, que não houve qualquer fato caracterizador de danos morais.
5. Preliminar – princípio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma.
6. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido o recurso inominado cujas razões não impugnam a decisão recorrida. Observa-se dos autos que o fundamento que ensejou o acolhimento do pedido subsidiário feito pela parte autora (rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais) foi o fato de que as rés não possuíam autorização do Ministério da Educação para ofertar o curso. O recurso inominado não impugnou tal fato, estando dissociado dos fatos e dos fundamentos da sentença.
7. Nesse sentido: “ (...)Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)
8. No Superior Tribunal de Justiça outro não é o entendimento: “Inobservância do princípio da dialeticidade – aplicação de multa. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo."AgInt no REsp 1623353/RS”.
9. Portanto, tendo o recorrente optado por deduzir matéria divorciada dos fundamentos da decisão ora combatida e sem qualquer impugnação àqueles que balizaram a decisão hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal e não deve ser conhecido.
10. Recurso não conhecido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.